Tribunal: CARF
Processo: 10070.001065/2002-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001065/2002-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.026 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
N M ROTHSCHILD & SONS (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório de fls. 638/648, o qual deferiu parcialmente o Pedido de Restituição de fls. 01 e
homologou também parcialmente as Declarações de Compensação e PER/DCOMP eletrônicas,
relativas ao saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 1997 a 2000.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 696/701), seguida de nova petição com esclarecimentos
(fls. 1.016/1.027) sob a alegação de que:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001065/2002-72
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

a) Os informes de rendimentos e extratos bancários, relativos ao período de
1997 a 2000, comprovam a retenção de IRRF em valores muito superiores
aos reconhecidos, e que esses documentos são idôneos e emitidos pelas
fontes pagadoras;
b) Que o não reconhecimento das DCOMP de fls., 587 e 588, que foram
consideradas não declaradas, mereceria reforma pois essas compensações
não foram apresentadas de forma isolada, fazendo parte de um conjunto
maior de declarações de compensação retificadoras, protocoladas em
03/05/2007, objeto do termo de juntada de fls. 613;
c) Que que o artigo 76 da IN SRF no 600/2005, prevê a possibilidade de
entrega do formulário físico para declaração de compensação que não
possam ser feitas pelo programa PER/DCOMP;
d) Que houve a homologação tácita das compensações efetuadas nos anos-
calendário de 2002, e 2003 por força do art. 74 da Lei no 9.430/96, alterada
pela Lei no 10.833/2003. Argumentando que o Fisco não pode exigir
qualquer dos débitos constantes nessas DCOMP presentes nos autos e nem
os das DCOMP dos processos administrativos apensos, citando
jurisprudência administrativa a respeito;
e) Que não foram consideradas, para os anos-calendário de 1998 e 2000 as
compensações efetuadas a título de estimativa mensal, argumentando que
essas compensações foram declaradas em DCTF dos períodos;
f) Que também não foi analisado o crédito pleiteado relativo ao saldo credor
de IRPJ do ano-calendário de 2001 onde também efetuou compensações
das estimativas com saldo negativo de períodos anteriores;
g) Que a retenção de IRRF sobre serviços prestados pode ser comprovada
pelas notas fiscais que apresenta e pelos demonstrativos para imposto de
renda do período de 1997 a 2001;
h) Por fim, que os erros no preenchimento das declarações de compensação
não teriam o condão de macular a existência do crédito, citando tributarista
e
jurisprudência
administrativa,
argumentando
que
o
simples
preenchimento incorreto não poderia ser utilizado como razão para o não-
reconhecimento do direito creditório.

Posteriormente, os autos foram baixados em diligência, para que a DERAT
procedesse à análise do ano-calendário de 2001, bem como as supostas compensações de
estimativas com saldo negativos anteriores e, se necessário, corrigir os valores reconhecidos no
presente processo.
Em 21/12/2011, o processo retornou a esta DRJ com o relatório da análise feita
(fls. 1.729 a 1.731) em que o auditor fiscal procede a uma análise dos saldos negativos de IRPJ e
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

das compensações sem processo de estimativas de IRPJ dos anos-calendário 1997, 1998, 1999,
2000 e 2001, chegando à conclusão de que para o ano-calendário de 2001, foi confirmado saldo
negativo de IRPJ passível de ser utilizado pela empresa, no valor de R$ 221.075,89.
Após nova manifestação do contribuinte (fl. 1.733), em que basicamente reitera as
alegações da Manifestação de Inconformidade, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-35.847 (fls. 1.763/1.773) abaixo
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O direito creditório condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação dos correspondentes Comprovante de Rendimentos Pagos,
conforme previsto na legislação de regência. Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de demonstrativos produzidos
pela contribuinte. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear
aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato
de vontade.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ- DEDUÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
Se a contribuinte não logra apresentar qualquer Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados relativos ao IRRF de aplicações financeiras que alega ter, o
valor considerado na análise fiscal é o que consta nas DIRF de cada ano-
calendário.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANO CALENDÁRIO DE 2001
Reconhece-se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 após analise
fiscal e que havia deixado de ser incluído no credito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ consignou que a homologação tácita de pedidos/declaração de
compensação somente ocorre decorridos cinco anos contados da data do protocolo do
pedido/declaração de compensação e, tão somente se não houver qualquer declaração
retificadora posterior, quando então passa a constar como data inicial a data do protocolo dessa
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

retificadora, e que no presente caso, os pedidos e declarações de compensação do presente
processo, sofreram todos várias retificações por parte da reclamante o que levou as datas de
contagem inicial do prazo homologatório para a última alteração feita.
No tocante às Declarações de Compensação de fls. 587 e 588, entendeu que está
correto o auditor fiscal em desconsiderar essas declarações apresentadas em desacordo com o
que previa a legislação à época (art. 31 da IN SRF 600/2005). Por outro lado, considerou que as
compensações
listadas
nos
processos
administrativos
10070.001008/2003-74,
no
10070.000416/2003-17,
no
10070.000481/2003-34,
no
10070.001228/2003-06,
no
10070.000512/2003-57 e no 10070.000698/2003-44, e que foram apensados ao presente
processo, não foram retificadas e, desse modo vale a data do protocolo do pedido de
compensação original, razão pela qual entendeu ter se operacionalizado a homologação tácita.
Com relação ao crédito propriamente dito, entendeu a DRJ que o único
documento válido para comprovação de crédito de IRRF é o Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados fornecidos pelas pessoas jurídicas, e que embora a responsabilidade pela
apresentação da DIRF e o fornecimento do comprovante seja da fonte pagadora, aquele que
recebe a quantia tem o dever de exigir o referido documento da fonte pagadora.
Salientou ainda que não basta ter havido a retenção para que a contribuinte tenha
direito ao IRRF, pois apenas o IRRF cujos rendimentos correspondentes foram oferecidos à
tributação podem ser aproveitados à época do preenchimento da DIPJ, de modo que entendeu
que de nada adianta a apresentação, pelo sujeito passivo, de tabelas com os valores de IR que
entende ter direito, se não os incluiu nas DIPJ correspondentes dentro do prazo legal e não
logrou apresentar os comprovantes de rendimentos correspondentes.
Analisando o crédito pleiteado em cada período, sintetizou da seguinte maneira:

a) Ano-Calendário 1997: O valor de R$ 4.779,30 declarado pelo
contribuinte foi reconhecido pelo Auditor Fiscal, de modo que não há
controvérsia acerca deste;
b) Ano-Calendário 1998: Não há saldo negativo passível de ser utilizado.
Observou que a ficha 13 da DIPJ está zerada, e ao observar a ficha 10
daquela declaração, constata-se um lucro real negativo, e a contribuinte
não declarou qualquer valor de IRRF a ser utilizado;
c) Ano-Calendário 1999: O valor de R$ 140.094,99 declarado pelo
contribuinte foi reconhecido pelo Auditor Fiscal, de modo que não há
controvérsia acerca deste;
d) Ano-Calendário 2000: Constatou que não houve qualquer recolhimento a
título de estimativa por parte da contribuinte para esse ano-calendário e o
relatório da diligência informou também não ter havido qualquer
compensação sem processo para as estimativas de IRPJ desse ano, de
modo que não há nos autos do processo nada que comprove a reclamante
tenha apurado qualquer saldo negativo de IRPJ;
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

e) Ano-Calendário 2001: Após a baixa dos autos em diligência, o Audito
constatou que na ficha 12-A a contribuinte declarou como saldo negativo o
valor de R$ 221.075,89, valor que foi acatado pela fiscalização.

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.776/1.789),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) A D. DRJ/SP1 alega, por diversas vezes, que a Recorrente não trouxe aos
autos documentos hábeis comprovação do Credito Compensado,
notadamente informes de rendimento, motivo pelo qual deixou de
reconhecer parcela significante de seu direito creditório, porém caso
tivesse analisado as provas diligentemente teria observado que juntou aos
autos informes de rendimento com destaque do IRRF recolhido, notas
fiscais de serviço emitidas pela Recorrente com destaque do IRRF retido
etc, documentos capazes de comprovar o direito creditório;
b) Que a verificação da legitimidade do direito creditório do contribuinte não
pode se limitar à análise da DIPJ, devendo ser considerados todos os
outros documentos que evidenciem a efetiva existência do crédito
pleiteado, na medida em que a DIPJ contém diversos erros de
preenchimento;
c) Que mesmo nos períodos de 1999 e 2001, há uma pequena diferença no
valor de R$ 4.591,91 pendente de reconhecimento, e que isso se deve ao
fato de não terem sido consideradas na análise os documentos juntados
pela contribuinte;
d) Que em observância do princípio da verdade material, não poderia a DRJ
ter afastado o direito de crédito apenas com base em erro formal constante
na DIPJ;
e) Por fim, esclareceu que o não conhecimento das DCOMPs constantes das
fls. 587 e 588 pelo Despacho Decisório proferido pela D. DIORT e pelo v.
Acórdão recorrido, acabou por ensejar a criação do Processo
Administrativo no 10880.725758/2009-96, que tinha por objeto,
exclusivamente, a cobrança dos débitos compensados nas referidas
DCOMPs, bem como que tais débitos foram devidamente quitados pelo
Recorrente, de modo que é de rigor o reconhecimento da quitação dos
débitos compensados por meio das DCOMPs I.s fls. 587 e 588, a fim de se
evitar que o Credito Compensado seja indevidamente utilizado em
compensações com débitos já extintos.

É o relatório do essencial.

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Remanesce em litígio as parcelas do alegado direito creditório abaixo indicadas:

Por sua vez, da análise da decisão recorrida é possível depreender que a DRJ
estabelece como premissa para sequer analisar parcela do crédito pleiteado que o Informe de
Rendimentos seria o único documento válido para comprovar o IRRF, senão vejamos:

40 Da documentação apresentada pela contribuinte as fls. 739 em diante , somente os
citados comprovante de rendimentos podem ser considerados como documentos válidos
a comprovar o IR retido na fonte.
41 Por importante, informa-se à contribuinte que, no que versa sobre o IRRF sobre
serviços prestados, por expressa disposição legal, o meio probatório adequado para
comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é
aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados. Veja-se:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
42 Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
43 Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do
RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF,
é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
44 Cabe também lembrar à douta reclamante que, ao contrário do que alega, é seu dever
manter em boa ordem e à disposição do Fisco, toda a documentação que faça prova a
seu favor enquanto durar a lide fiscal, conforme determina o art. 264 do RIR/99 (art.
210 do RIR/94).
45 É importante também salientar que não basta ter havido a retenção para que a
contribuinte tenha direito ao IRRF, pois apenas o IRRF cujos rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação podem ser aproveitados à época do
preenchimento da DIPJ , lembrando ainda que o IRRF constitui-se mera antecipação do
imposto de renda devido anualmente e, apenas na DIPJ ao final do exercício fiscal é que
feita a verificação se houve ou não recolhimento de IR em excesso que então se traduz
em saldo devedor de IRPJ , passível de ser restituído ou compensado. Nesse mesmo
raciocínio, torna-se clara a razão pela qual o IRRF por si só não constitui qualquer
crédito passível de ser compensado ou restituído, podendo apenas ser empregado na
DIPJ ou nas antecipações mensais de IR.
46 Da mesma forma, a contribuinte deve obrigatoriamente indicar na DIPJ o valor do
IRRF que pretende utilizar , tanto para compensação de estimativas como para a
formação do saldo negativo de IRPJ de cada ano-calendário.
47 Assim, de nada adianta, a reclamante apresentar tabelas de valores de IR que entende
ter direito se: a) não os incluiu nas DIPJ correspondentes dentro do prazo legal e b) não
logrou apresentar os comprovantes de rendimentos correspondentes.

Por outro lado, a Recorrente defende que meros erros no preenchimento da DIPJ
não podem macular o seu direito creditório. Ademais, defende ter juntado desde a Manifestação
de Inconformidade as notas fiscais que comprovam as referidas retenções na fonte, além de
Informes de Rendimentos de aplicações financeiras, extratos bancários, DIPJ, dentre outros.
Por sua vez, a diligência realizada também atesta que em parte dos anos
calendários o contribuinte não apurou imposto a pagar, razão pela qual, em teoria, retenções na
fonte não declaradas em DIPJ, desde que oferecidas à tributação, poderiam compor o saldo
negativo do período.
É assente neste conselho que o erro de fato, quando claramente demonstrado, não
se constitui em óbice para o contribuinte compensar créditos de sua titularidade. Logicamente,
caberia ao contribuinte fazer prova do seu erro.
Outrossim, resta também pacificado neste Conselho que o Informe de
Rendimentos não é o único meio hábil para comprovar a retenção na fonte. Aliás, tal matéria foi
objeto de Súmula de aplicação vinculante desde 18/12/2020:

Súmula CARF no 143
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de
inconformidade e Recurso, o contribuinte apenas trouxe aos autos DIPJ, notas fiscais e extratos,
desacompanhados de qualquer documento fiscal ou contábil correspondente.
Entretanto, dada a premissa adotada pelo DD e pela DRJ, não havia porque o
contribuinte evoluir na instrução probatória frente ao óbice que fundou a decisão recorrida.
Assim, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia que faziam
prova do seu direito.
É verdade que o Recorrente não trouxe outros documentos como Livro Razão e
LALUR, bem como o Balancete deveria ser autenticado para comprovar sua veracidade.
Entretanto, também é verdade que a DRJ não abriu tal possibilidade vez que entendeu que os
Informes de Rendimentos seriam prova exclusiva da retenção. Assim é que, entendo que o
processo não encontra-se apto para ter seu mérito julgado neste momento.
Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu Recurso, em
atenção ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido
em diligência para que a unidade de origem:

a) Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais
(Balancetes, Diário, Razão e LALUR) além da DIPJ e DCTF, do período
correspondente em litígio, detalhando e identificando a origem do crédito
indicado nos presente PER/DCOMPs, o alegado erro de fato bem como o
respectivo oferecimento das receitas à tributação;
b) Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e emita
parecer conclusivo acerca da comprovação ou não da certeza e liquidez do
crédito remanescente pleiteado relativo aos exercícios de 1997 a 2001,
podendo para isso analisar a apuração de tributos e solicitar documentos
complementares que entender necessário;
c) Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se manifestar
no prazo de 30 dias;
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001065/2002-72

d) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1945
DF CARF MF
Original